Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DESISTÊNCIA RECURSO ADESIVO. HOMOLOGADA. MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL ENTRE OS GENITORES. INCREMENTO DAS NECESSIDADES. MAJORAÇÃO. AFASTADA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR HOMOLOGADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 998 que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Pedido de desistência do recurso adesivo homologado.
2. Requerimento não apresentado à instância de origem não pode ser conhecido por configurar inovação recursal e supressão de instância vedados pelo ordenando. Recurso do alimentante parcialmente conhecido.
3. A obrigação alimentar dos genitores resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. Não é possível permitir que essa responsabilidade recaia apenas sobre um dos genitores, quando ambos possuem alta renda.
3.1. Assim, mesmo com a demonstração de pequeno incremento das necessidades, não se justifica a majoração dos alimentos já fixados em altos valores.
4. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
5. Homologado o pedido de desistência do recurso do autor. Suscitada de ofício a preliminar de inovação, apelo do réu parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido. Sentença reformada.